Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704707-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR DA SILVA BEZERRA AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jair da Silva Bezerra contra decisão (ID origem 80054242) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Cruz Vermelha Brasileira e José Antônio Fracalossi Meister (processo n. 0741742- 91.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada vindicado pelo autor na petição inicial, consubstanciado na pretensão retorno ao cargo de Presidente da Cruz Vermelha Brasileira - Filial Pará. Em suas razões recursais (ID 23297070), o autor sustenta, em suma, que seria “presidente da Cruz Vermelha – filial Para e foi surpreendido com seu afastamento ocorrido por suposta denuncia que teria utilizado o Nome da Cruz Vermelha em decorrência de sua candidatura eleitoral" (sic). Argumenta que o seu ato de afastamento teria ocorrido de forma ilegal e abrupta, não tendo sido, segundo alega, conferida a oportunidade de participação no processo administrativo que resultou na aplicação da aludida penalidade. Discorre sobre supostos vícios existentes no aludido processo administrativo. Assenta que, em "ata de reunião da comissão de ética", teria sido comunicado sobre a inexistência de qualquer acusação formal contra si, o que denotaria, sob seu ponto de vista, a suposta ilegalidade do ato que o afastou do cargo da aludida entidade. Repisa que nunca teve conhecimento de qualquer processo administrativo disciplinar contra si. Tece considerações acerca do direito constitucional de exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo. Pugna, ao fim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que "seja anulada a Portaria irregular de afastamento do Autor, determinando sua volta imediata ao cargo de Presidente da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Pará". Requer, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 23297085). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 23337369). Contraminuta ao ID 24062563. O processo foi, inicialmente, incluído na pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Virtual (ID 24387189). A pedido da parte agravada, pela decisão de ID 24732943, foi deferida a retirada do processo da pauta virtual para sustentação oral. Assim, o processo foi incluído na 8a Sessão Ordinária Virtual, designada para o dia 26/5/2021. Pela petição de ID 25927557 a agravada vem informar a prolação de sentença nos autos de referência (processo n. 0741742-91.2020.8.07.0001), o que foi comprovado ao ID 25927558, e requerer a retirada do recurso da pauta de julgamento, com o reconhecimento da perda de objeto recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, no processo de referência (proc. 0741742-91.2020.8.07.0001), houve prolação de sentença, na qual o d. sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, porquanto acolhida a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, “em razão de o autor ter sido expulso definitivamente da entidade, o que se deu em função da apuração de novas denúncias”. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que retire o processo de pauta. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora